Tribunal: TJSP
Processo: 2249474-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Fase de separação de bens. Insuficiência do imóvel penhorado para garantia do juízo. Requerimento de requisição de informes pela via eletrônica SISBAJUD. Cabimento. Direito da credora de persecução de bens dos devedores enquanto não se der a suficiente garantia do juízo, apurável com a avaliação. RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Fase de separação de bens. Insuficiência do imóvel penhorado para garantia do juízo. Requerimento de requisição de informes pela via eletrônica SISBAJUD. Cabimento. Direito da credora de persecução de bens dos devedores enquanto não se der a suficiente garantia do juízo, apurável com a avaliação. RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO. Insurgência contra despacho do relator concessivo de tutela recursal para requisição de informes com vistas à tentativa de localização de bens dos devedores. Diligência revestida de legitimidade, conforme se conclusão com o julgamento do agravo de instrumento. Reexame da decisão monocrática prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.